Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO. SAÚDE. CESÁREA. LESÃO. BEXIGA. INTERCORRÊNCIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de reparação por danos morais decorrentes de alegado erro médico durante cesárea realizada em hospital público. Ester de Oliveira Fontes alegou que sofreu lesão na serosa da bexiga durante o procedimento, sem ter sido informada imediatamente, o que lhe causou sofrimento físico e psicológico. O Juízo de Primeiro Grau concluiu, com base em laudo pericial, que a lesão foi intercorrência comum, tratada adequadamente, sem sequelas, e que não houve falha no atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há responsabilidade civil do Estado por suposta falha no dever de informação e por lesão ocorrida durante procedimento cirúrgico, apta a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços de saúde por hospital público vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) não configura relação de consumo. É regida pelo Direito Público.
4. A responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação de serviço médico exige a demonstração de erro, nexo causal e dano efetivo. A intercorrência comum, tratada adequadamente e sem sequelas, não configura erro médico nem enseja reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A intercorrência comum, tratada adequadamente e sem sequelas, não configura erro médico nem enseja reparação do dano moral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 403 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 592, 362 e 366/STF.